Tribunal: TJSP
Processo: 1022648-03.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas ao aludido processo administrativo, devidamente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas ao aludido processo administrativo, devidamente encaminhadas à parte autora, por meio dos Correios. 2. Exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, garantidos. 3. Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da mencionada correspondência. 4. Irregularidade ou ilegalidade, no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 5. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022648-03.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 25215 - AL
Registro: 2020.0000295162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022648-03.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RICARDO
JOSÉ ALVES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022648-03.2019.8.26.0224 -Voto no 25215 - AL
2
VOTO No 25215
APELAÇÃO No 1022648-03.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APELANTE: Ricardo José Alves (Justiça Gratuita)
APELADO: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Jaime Henriques da Costa
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO -
CASSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR
VEÍCULO
AUTOMOTOR

AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRETENSÃO À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO
RESPECTIVO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas ao aludido
processo administrativo, devidamente encaminhadas à parte
autora, por meio dos Correios. 2. Exercício do direito
constitucional ao contraditório e a ampla defesa, garantidos. 3.
Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da
mencionada correspondência. 4. Irregularidade ou ilegalidade, no
ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e
correção, não caracterizadas. 5. Prevalência dos princípios da
legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 6.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da
parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum,
julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 107/109, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) anulação do processo administrativo, que
determinou a cassação do direito de dirigir veículo automotor; b) invalidação
do respectivo Auto de Infração, por ausência da notificação. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022648-03.2019.8.26.0224 -Voto no 25215 - AL
3
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) anulação do processo administrativo, que determinou a cassação
do direito de dirigir veículo automotor; b) invalidação do respectivo Auto de
Infração, por ausência da notificação.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. Não há comprovação da presença de qualquer
ilegalidade ou irregularidade no processo administrativo ora examinado,
passíveis de reconhecimento e correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022648-03.2019.8.26.0224 -Voto no 25215 - AL
4
Além disso, a prova documental de fls. 80/96 demonstra
que as notificações relacionadas ao aludido procedimento administrativo
foram devidamente encaminhadas à parte autora, por meio dos Correios. E
mais. É absolutamente desnecessária a comprovação do efetivo recebimento
das mencionadas correspondências.
Como se vê, a realidade dos autos indica que foi
garantido ao administrado o exercício do direito constitucional ao
contraditório e a ampla defesa. Daí porque, plenamente alcançado o objetivo
principal da cientificação da instauração do processo administrativo ao
respectivo titular do veículo automotor.
Mas não é só. A hipótese é de prevalência das presunções
de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, uma vez
considerada a inocorrência, repita-se, de quaisquer vícios ou irregularidades.
Outrossim, não comprovada, igualmente, a alegação da
parte recorrente, no sentido de que a infração de trânsito teria sido cometida
por terceiros, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. Aliás, a
declaração subscrita pela parte autora é insuficiente para tal finalidade (fls.
14).
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o arbitramento
de honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15. E, aplicar-se-á, quanto ao adimplemento, a regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022648-03.2019.8.26.0224 -Voto no 25215 - AL
5
artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator